Tribunal: TJES
Processo: 5004796-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORIVALDO DA SILVA SANTOS e outros

AGRAVADO: PATRICIA SANTOS CAITANO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
LORIVALDO DA SILVA SANTOS e ELIETE REGINA NUNES DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADOS:
EDSON BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ROBÉRIO SANTOS CAETANO e PATRÍCIA SANTOS CAETANO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de manutenção de posse ajuizada pelos agravantes, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para assegurar a posse de imóvel supostamente adquirido de terceiro falecido.
2. Os agravantes alegam aquisição do bem mediante contrato de compra e venda e sustentações de turbação praticada pelos filhos do antigo possuidor, que negam a alienação e reivindicam a posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de urgência em favor dos agravantes, nos termos do art. 561 do CPC, diante de controvérsia sobre a aquisição da posse e da legitimidade da ocupação atual pelos agravados, herdeiros do antigo possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de contrato e recibos de pagamento, desacompanhados de outros elementos de prova, não comprova, por si só, o exercício da posse, tal como exige o art. 1.198 do Código Civil.
5. A ausência de demonstração suficiente da posse anterior e da data da turbação impede o deferimento da tutela antecipada possessória, nos termos do art. 561 do CPC.
6. Em hipóteses de falecimento do antigo possuidor, a posse transmite-se aos seus herdeiros, sendo necessária dilação probatória para apuração da titularidade possessória.
7. Inexistência de elementos aptos a infirmar a decisão agravada, que indeferiu corretamente a medida liminar diante da ausência de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela possessória de urgência exige a demonstração inequívoca da posse, da turbação ou esbulho, da data da ofensa e da continuidade ou perda da posse. 2. A mera apresentação de recibos e contratos não é suficiente para comprovar o exercício fático da posse. 3. Com o falecimento do possuidor, transmite-se a posse aos herdeiros, nos termos do princípio da saisine.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561; CC, arts. 1.198, 1.199, 1.206, 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5002961-92.2021.8.08.0000, Rel. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJES, AI nº 5006607-42.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
LORIVALDO DA SILVA SANTOS e ELIETE REGINA NUNES DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADOS:
EDSON BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ROBÉRIO SANTOS CAETANO e PATRÍCIA SANTOS CAETANO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
LORIVALDO DA SILVA SANTOS
e
ELIETE REGINA NUNES DE OLIVEIRA VIANA
, eis que irresignados com a decisão de id. 39676898 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, em “ação de manutenção de posse” ajuizada em face de
EDSON BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ROBÉRIO SANTOS CAETANO
e
PATRÍCIA SANTOS CAETANO
, indeferiu o pedido liminar autoral.

Em suas razões recursais de id. 8039014, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) atenderam os requisitos para a proteção possessória pretendida, na medida em que demonstraram ser os possuidores do imóvel em questão e estarem sofrendo turbação, praticada pelos apelados; (ii) são os únicos e legítimos proprietários do imóvel objeto desta demanda, adquirido no ano de 2023, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos; (iii) estão sofrendo ameaças por parte dos dois últimos recorridos.

Por fim, requerem a concessão de liminar recursal a fim de que seja assegurada a sua posse sobre o imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

O feito foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 8062824).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento se restringe à análise da legalidade da decisão de origem, e, tratando-se esta de análise de tutela de urgência, na averiguação da presença dos requisitos legais para tanto.

Neste ínterim, rememoro que, na origem, os agravantes postularam tutela antecedente de urgência para manutenção da posse de parte do terreno n.º 287 da Av. Dom Américo, Barramares, em Vila Velha/ES, sob alegação de anterior aquisição em junho de 2023 do Sr. JOSÉ ROBERTO, conhecido como “TUCA”, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Apontam que o primeiro pagamento se deu em 23/06/2023 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta da irmã de “Tuca”, Sr.ª LUCILENE BATISTA CAETANO. O restante foi depositado na conta da Sr.ª NILZETE RIBEIRO DOS SANTOS, por orientação da Sr.ª Lucilene, visto que teriam adquirido um imóvel para “TUCA” e esse valor já era parte do pagamento.

Afirmam, ainda, que o recibo referente à aquisição da área sob litígio foi emitido pelo Sr. EDSON BATISTA DOS SANTOS, eis que o bem estaria em nome deste.

Diante da compra do imóvel, os agravantes afirmam que tomaram posse da área e fizeram a derrubada do barro que lá existia, deixando o terreno pronto para uma construção.

Ocorre que, após o falecimento de “TUCA”, seus filhos PATRÍCIA SANTOS CAETANO e JOSÉ ROBÉRIO SANTOS CAETANO passaram a procurar os agravantes e requerer a posse do imóvel sob a alegação que seu pai nada tinha vendido. Ademais, a mãe dos filhos do finado “TUCA”, que se denomina “Dona LENA” tem empenhado esforços para obter a desocupação do bem pelos agravantes.

Assim, narrando atos de turbação, socorreram-se do Poder Judiciário para a proteção da sua posse, a qual foi negada pela decisão de origem.

Em suma, a decisão vergastada se ampara nos seguintes fundamentos:

“A medida de proteção possessória liminar, que se pretendeu na inicial que ora recebo, não pode ser deferida.

E isso porque:

1. da narrativa fática, extraio que existiu intensa e até então profícua relação comercial entre as partes;

1.1. e tal circunstância afasta, nesta fase incipiente do processo, a possibilidade de se afetar à parte ré o mesmo tratamento comumente dispensado aos “invasores”;

2. o art.561 do CPC estabelece que, nas ações possessórias, e para efeito de se alcançar a proteção liminar (leia-se, no limiar do processo), ‘Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração’”.

2.1. no que respeita esses requisitos, a inicial é absolutamente órfã.

3. a propósito do primeiro desses pressupostos, vale lembrar que mera existência de contratos e recibos não induz, necessariamente, atos de posse, porquanto esses documentos são insuficientes para se afetar àquele que os exibe a condição e ‘possuidor’, tal como a define o art.1.198 do Código Civil, para quem somente pode ser assim considerado ‘todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’;

4. por fim, o mesmo se diga quanto aos demais requisitos legais acima transcritos, porquanto à inicial não foi colacionada nenhuma prova pré-constituída a partir da qual fosse possível inferir, ainda que provisória e superficialmente, a ocorrência da agressão e sua data, sobre ser ou não recente.

5. ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar em apreço.

6. intimar a parte autora e citar a parte ré, assegurada a gratuidade da justiça.”

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, restou indeferido o pedido de tutela recursal.

E, frise-se, não se vislumbra, nesta fase, qualquer elemento apto à alteração da referida conclusão.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
. 2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que no caso em análise, como bem observado pelo juízo
a quo
, a apresentação de contratos e recibos não são suficientes para comprovação da posse anterior, podendo, no máximo, em caso de imóvel registrado, comprovar a propriedade, que sequer é passível de debate nesta via.

Registre-se que a posse diz respeito ao exercício do poder de fato sobre a coisa, pelo que é sobre tal circunstância que deve incidir a prova.

E, após analisar os documentos de origem, entendo insuficientes para tanto as duas declarações simples apresentadas.

O exposto evidencia necessidade de dilação probatória mais ampla, mormente porque está evidente que os agravados ostentam, em tese, a condição de sucessores de eventual posse do antigo morador da área litigiosa.

Vale registrar que, consoante entendimento deste E. Tribunal de Justiça, com o falecimento do possuidor, transfere-se a respectiva posse aos seus herdeiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRO . PRINCÍPIO DA SAISINE. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS . ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . 1. A ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa, injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida. 2. Hipótese em que inexistiu o esbulho narrado pelo recorrido, uma vez que
com o falecimento da genitora, nos termos dos arts . 1.199, 1.206 e 1.784, do Código Civil, bem como em atenção ao princípio da saisine, houve a transmissão da propriedade e da posse a todos os seus herdeiros, sendo, então, também legítima a posse dos requeridos
, ora agravantes. 3. Enquanto não realizada a partilha dos bens nos autos do inventário de nº 0011089-78.2006.8 .08.0012, todos os herdeiros são coproprietários e compossuidores dos bens deixados. 4. Recurso conhecido e provido . Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50066074220238080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Assim, ao menos até que seja exaurida a instrução, impõe-se a manutenção da decisão de origem.

Face ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.